Tribunal: STF
Processo: RE 457743
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
   DO CICLO DE GESTÃO - GCG. SERVIDORES INATIVOS. CÁLCULO DA 
   GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 2.675/2001. SÚMULA 280.
Para se chegar 
   a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria 
   necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o
   que encontra óbice na Súmula 280 do STF.
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.